Tribunal: STF
Processo: ARE 1429442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE OCASIONADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS PRESENTES. CIRURGIA DE RETIRADA DO BAÇO. CICATRIZ EXTENSA NA REGIÃO ABDOMINAL. DANOS ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuidando-se de ato omissivo gerador de dano ao particular, a responsabilidade estatal é subjetiva, consagrando a Teoria da Falta de Serviço, sendo imprescindível a imputação de responsabilidade do ente público a comprovação do elemento subjetivo, isto é, dolo ou culpa, para nascer o dever de indenizar. 2. A responsabilidade do ente municipal resta bem delineada no processo, pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública, o que foi determinante para os danos causados ao autor em razão da queda da motocicleta, estando plenamente caracterizado o dever de indenizar. 3. A documentação particular cuja autenticidade não foi impugnada é considerada autêntica contra aquele quem foi produzido, nos termos do art. 411, inc. III do Código de Processo Civil, devendo o autor ser ressarcido integralmente dos prejuízos suportados com gastos médicos em decorrência do acidente reportado. 4. Nos termos da Súmula nº 32 deste Egrégio Tribunal de Justiça, “a verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação.” 5. Os danos estéticos pressupõe a existência de deformidade, ou sequela estética irreversível e permanente, que afete a imagem da vítima, ou a sua integridade física, o que se faz presente no caso em testilha, notadamente pela extensa cicatriz no abdômen do autor em virtude da cirurgia submetida para retirada do baço em decorrência do acidente, sendo medida imperativa a condenação do ente municipal."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente